Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018808-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEANDRO DEGODOIS - CPF: 354.240.758-51 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, NO CASO CONCRETO

- MÉRITO - PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato.

Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

Ante a ausência de contratação de comissão de permanência não há que se falar em abusividade.

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO DEGODOIS NOGUEIRA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1018808-42.2022.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo GM Corsa Sedan Premium, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa EEY-2E05, cuja apreensão liminar tornou definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC, frisando que a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da vedação do leilão ou pela venda, por meio de leilão, do bem pelo valor de marcado; 2) da cobrança abusiva a descaracterizar a mora; 3) da nulidade do leilão sem intimação do devedor; 4) dos juros aplicados pelo sistema financeiro nacional; 5) da necessidade de perícia contábil

Por derradeiro, pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 240203697 - Pág. 1/23), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO DEGODOIS NOGUEIRA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1018808-42.2022.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo GM Corsa Sedan Premium, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa EEY-2E05, cuja apreensão liminar tornou definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC, frisando que a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste eg. Tribunal cinge, a saber, quanto à procedibilidade da ação de busca e apreensão e a ação revisional discutidos nos mesmos autos.

Inicialmente, é de mencionar o cabimento de revisão de cláusulas contratuais decorrente de alienação fiduciária que dá ensejo a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. Senão, vejamos o entendimento STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART.
315
DO
CPC
. - Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa. - Nada impede, e é até mesmo salutar do ponto de vista processual, o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido.” (
REsp 801.374/RJ
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327)

No mesmo sentido, segue orientação desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022). O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão deve ser mantida”. (TJ-MT 10003872120218110053 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Logo, perfeitamente possível a revisão contratual.

Assim, passo a dirimir a questão atinente a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre os litigantes.

A demanda decorre de relação contratual consubstanciada pelo instrumento particular de confissão de dívida e outras - Cédula de Crédito Bancário (240202748 - Pág. 1/14), com garantia de alienação fiduciária, para a aquisição de veículo usado, Marca: GM, Modelo: CORSA SEDAN PREMIUM, Ano: 2008/2009, Cor: PRATA, Placa: EEY2E05, RENAVAM: 00116277661, CHASSI: 9BGXM19809B226525.

Afirma que fora aplicado taxa de juros acima da média do mercado, defendendo que a taxa correta é 13,75 % a.a. (id. 240203695 - Pág. 18). Contudo, a instituição financeira recorrida faz incidir 37,39 % ao ano, valor superior a taxa de mercado, cf. id. 240203695 - Pág. 19.

No tocante ao questionamento referente aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato pactuado em junho/2021 (id. 240202748 - Pág. 14), houve incidência da taxa de juros na ordem de 2,31% ao mês, em que a parte apelante alega ser indevida, já que acima do praticada pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, a qual compreende a data da celebração da avença (15/06/2021), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,07% a.m. e

27,93% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Logo, está claro, que a taxa contratada está dentro dos limites legais, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal” (TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira” (TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Assim, esse capítulo da sentença não merece qualquer reparo.

A despeito de se insurgir o recorrente contra a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, verifica-se que no contrato firmado entre as partes não há previsão de incidência do referido encargo, tampouco comprovação de sua cobrança.

Portanto, ausente o interesse recursal e abusividade deduzida.

Deve-se lembrar que, quanto aos juros moratórios, sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da Lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96: “
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
”.

Com efeito, a descaracterização da mora, sob a assertiva de abusividade no período de normalidade contratual não merece prosperar.

Neste norte é o entendimento pacífico preconizado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3a Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

No caso em análise, como não constatada qualquer abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS). A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada. A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6a Câmara Cível – RAC no 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges)

Logo, deve ser mantida a sentença singular neste ponto.

Em relação a ponderação de ordem pública, porquanto , segundo o apelante, evidencia-se a necessidade da produção de prova pericial, o que foi indeferido pelo Juízo singular.

Todavia, não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial pelo juízo a quo, no caso concreto, sendo certo que o Magistrado — que é o destinatário da prova e deve indeferir as diligências inúteis, meramente protelatórias — entendeu ser desnecessária a realização da prova pericial contábil, em razão da matéria discutida já ter restado pacificada em Recursos Repetitivos. De fato, as alegações acerca da abusividade do contrato, tecidas na contestação, são genéricas e não correspondem à realidade dos fatos, sendo pacífico que as instituições financeiras podem praticar juros acima de 12% ao ano, bem como que determinadas taxas podem ser cobradas de forma lícita do consumidor.

Importante, neste ponto, destacar que a avaliação de ser ou não abusiva a taxa de juros praticada no contrato prescinde da realização de prova pericial, pois é suficiente para essa verificação o cotejo entre a taxa aplicada no contrato e a taxa média de mercado para a operação, o que se obtém por mera consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

A propósito:

“Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de Cédula de Crédito Bancário. Relação de consumo. Instituição Financeira. Verbete no 297 da Súmula do Colendo Tribunal da Cidadania. Sentença de procedência do pedido e de improcedência do pedido contraposto. Irresignação do Demandado. Preliminar. Alegado cerceamento de defesa que não se vislumbra. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Desnecessidade de perícia contábil. Orientação firmada no REsp no 1.124.552/RS, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que

ressalta a desnecessidade da produção de prova pericial em hipótese como a do caso em apreço, na qual a capitalização dos juros não é vedada. Inteligência do Verbete no 156 da Súmula deste Nobre Sodalício, segundo o qual "[a] decisão que defere ou indefere a produção de determinada prova só será reformada se teratológica". Contrato acostado aos autos que prevê expressamente as taxas de juros mensal e anual, bem como a capitalização mensal e a ausência de cobrança de comissão de permanência. Tema que trata de matéria unicamente de direito, que se resolve exclusivamente com prova documental. Inteligência dos Verbetes Sumulares no 539 ("É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada") e no 541 ("A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada") do Ínclito Superior Tribunal de Justiça e do Verbete Sumular no 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal ("As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional"). Julgado de 1o grau que não merece qualquer reparo. Majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (TJRJ. Apelação Cível n° 0011513-31.2015.8.19.0067. Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO - Julgamento: 15/05/2020 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Findadas as teses constantes da contestação, passo a decidir a ação de busca e apreensão.

Extrai dos autos que o Banco Apelado comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, consoante sistemática de recursos repetitivos, que no julgamento do recurso Resp. 1951888/RS (Tema 1132). Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato (. 240202749 - Pág. 2).

Desse modo, mostra-se regular a constituição do requerido em mora, observando-se a norma inscrita no referido dispositivo legal, considerada bastante para configurar a mora do devedor fiduciante, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3o Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula n. 72 do STJ, antes mencionados.

Desta feita, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69.

E por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor a procedência do feito.

Aliás, no que concerne a tal questão, a teor do que prescreve o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis
:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1.A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA OCORRE COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, INCLUÍDAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. PRESCINDÍVEL QUE O DEPÓSITO ENGLOBE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.A purgação da mora se caracteriza pelo pagamento [em até cinco dias contados da execução da liminar] da integralidade do débito contratual apontado pela credora. Desnecessidade de o pagamento do débito incluir as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora. Inteligência do art. 3o, §§1o e 2o, §1o, do Decreto-Lei 911/69. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, e observados os requisitos do artigo 3o do DL 911/69, não há óbice à remoção/alienação do veículo no interesse da credora.NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (Agravo No 70067048843, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/11/2015 - grifei)

Como visto, regular a procedibilidade da ação de busca e apreensão e da sentença fustigada.

No tocante ao leilão e o valor arrecadado será decidi em momento oportuno, não é matéria a ser submetida nesta fase processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024